Tribunal: TRF3
Processo: 5005709-15.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 10a Turma;
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
182/1327)

5005709-15.2022.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005709-15.2022.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: SANDRA MARIA GOMES LESSA, SEBASTIAO GOMES BOMFIM

SUCEDIDO: MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JOSE DA CUNHA PEREIRA - SP339108-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HONORINA GONZALEZ

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL ZAMPOLLI PIERRI - SP206924-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação previdenciária na qual se pleiteia a concessão de pensão por morte, fundada no óbito de segurado do Regime Geral de Previdência Social, sendo controvertida a condição de dependente da autora em razão de separação de fato e da alegada dependência econômica.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido, diante da separação de fato existente à época do óbito.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não, desde que atendidos os requisitos previstos nos artigos 74 e seguintes da Lei no 8.213/91.

A concessão do benefício exige a comprovação da qualidade de dependente, bem como da qualidade de segurado do de cujus ou, alternativamente, o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria, nos termos dos artigos 15 e 102 da Lei no 8.213/91.

A separação de fato não impede, por si só, a concessão da pensão por morte, mas afasta a presunção legal de dependência econômica do ex-cônjuge.

A dependência econômica, nessa hipótese, deve ser demonstrada por prova efetiva e consistente, o que não é o caso dos autos, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova material da alegada dependência. Ainda, mera menção a respeito de auxílio financeiro prestado pelo falecido à autora (ex esposa) não caracteriza, efetivamente, dependência financeira. O conjunto probatório evidencia que o segurado viveu em união estável com a corré, por mais de 33 anos, permanecendo juntos até a data do óbito.

Inexistente prova suficiente da dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido, resta ausente requisito legal indispensável à concessão do benefício.

Caracterizada a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC/2015, observada a assistência judiciária gratuita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A separação de fato afasta a presunção de dependência econômica do ex-cônjuge para fins de concessão de pensão por morte.

A ausência de prova efetiva da dependência econômica impede o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário de pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 74, 15 e 102; CPC/2015, art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005709-15.2022.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: SANDRA MARIA GOMES LESSA, SEBASTIAO GOMES BOMFIM

SUCEDIDO: MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JOSE DA CUNHA PEREIRA - SP339108-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL ZAMPOLLI PIERRI - SP206924-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HONORINA GONZALEZ

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Proposta ação de conhecimento de natureza previdenciária, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, sobreveio sentença de improcedência do pedido, nos seguintes termos:

Face ao exposto, julgo improcedente a pretensão, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados no percentual legal mínimo (cf. artigo 85, § 3o, do CPC), incidente sobre o valor atualizado da causa (cf. artigo 85, § 4o, inciso III), a ser dividido em partes iguais para a parte ré (50% INSS e 50% patronos da corré), observada a suspensão prevista na lei adjetiva (§§ 2o e 3o do artigo 98), por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Caso haja interposição de recurso de apelação pelas partes, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões (§1o do artigo 1010 do CPC). Nesta hipótese, decorridos os prazos recursais, encaminhem-se os autos para o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos do §3 do mesmo artigo. Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, pugnando pela integral reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, sustentando a comprovação da dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido e, portanto, alegando ter preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício.

Com as contrarrazões, nas quais a parte autora pugna pela manutenção da sentença recorrida, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Inicialmente, recebo o recurso de apelação da parte autora, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

Postula a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91.

O fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo, pois, ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observando-se o princípio tempus regit actum. Nesse sentido, confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. MILITAR. ESTUDADANTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento abordou a questão referida no dispositivo legal apontado pela recorrente, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide na hipótese a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". II - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordado pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra de forma analítica e detalhada a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Também não aponta a recorrente alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, a se permitir eventual retorno dos autos para enfrentamento da questão. III - Nada obstante, ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte Superior, a qual se firmou no sentido de que a pensão por morte é regida pelo princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada a lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido: AgRg no AREsp 78.666/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2012; EREsp 1181974/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 16/10/2015. IV - Agravo interno improvido.” (AIEDRESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1675640 2017.01.36932-9, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/04/2018) – destaquei.

A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, não sendo exigível o cumprimento de carência, nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei no 8.213/91.

Para a concessão do benefício de pensão por morte é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: qualidade de dependente, nos termos da legislação vigente à época do óbito; comprovação da qualidade de segurado do de cujus, ou, em caso de perda da qualidade de segurado, o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria (artigos 15 e 102 da Lei no 8.213/91).

O óbito de José Barbosa Lessa, ocorrido em 23/03/2017 restou devidamente comprovado por meio de cópia da certidão de óbito (Id. 314761467 - Pág. 15).

A qualidade de segurado do falecido restou comprovada, uma vez que o falecido esteve em gozo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, espécie 42 (NB 0648740021; Id. 314761467 - Pág. 25 ), até a data do óbito, tendo sido o benefício de pensão por morte concedido administrativamente à companheira (NB. 1828569418/21, 314761467 - Pág. 41).

A matéria controvertida, portanto, resume-se à comprovação da dependência econômica da parte autora em relação ao segurado falecido. Verifica-se que a autora era separada de fato. Com efeito, o conjunto probatório dos autos indica que o segurado instituidor vivia em união estável com a corré, Sra Honorina Gonzalez, desde 1983, tendo permanecido juntos até a data do óbito, em 2017, conforme se verifica de sentença, transitada em julgado, proferida em ação declaratória de união estável, na qual a autora figurou como parte ré (ID314761710 - Pág. 1/143). Verifica-se que dessa relação nasceram dois filhos, em 1987 e 1992 (ID . 314761708 - Pág. 1 e314761709 - Pág. 1).

Cumpre salientar que a separação, por si só, não impede a concessão do benefício postulado. Todavia, a dependência econômica com relação ao ex-marido não mais é presumida, devendo restar efetivamente demonstrada.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. SEPARAÇÃO DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. O cônjuge supérstite goza de dependência presumida, contudo, estando separado de fato e não percebendo pensão alimentícia, essa dependência deverá ser comprovada.

2. O Tribunal a quo, ao reconhecer a inexistência de comprovação da dependência, o fez com base na análise dos elementos probatórios carreados aos autos. Incidência, à espécie, da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 411.194/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 367)

Assim, conclui-se que a ex-esposa precisa comprovar que efetivamente recebia ajuda material de seu ex-cônjuge para poder figurar como dependente e, assim, fazer jus à pensão por morte, ou que, após a separação passou manter a união estável, o que não é o caso dos autos, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova material da alegada dependência. Ainda, mera menção da prova testemunhal a respeito de auxílio financeiro prestado pelo falecido à autora (ex esposa) não caracteriza, efetivamente, dependência financeira.

Ressaltye-se que a cópia do processo de declaração de união estável, no qual a própria autora figurou como parte ré, indica que houve reconhecimento da união estável do falecido e corré, pelo período de 33 anos, permanecendo juntos até a data do óbito, observando-se, ainda, que foram juntadas cópia de declaração de Imposto de Renda do falecido, no qual a companheira está identificada como sua dependente (ID 314761710 - Pág. 15/18) .

O Tribunal Regional Federal da Terceira Região já se pronunciou sobre o tema, fixando a seguinte orientação:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. REQUISITO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência. 2. A separação ou a renúncia à pensão alimentícia, apesar de afastarem a presunção de dependência econômica estabelecida pelo artigo 76, §2o, da Lei no 8.213/91, não impedem a concessão do benefício de pensão por morte ao ex-cônjuge, devendo este, para tanto, comprovar a dependência em relação ao falecido. 3. Não demonstrada a dependência econômica, não restou preenchido o requisito da qualidade de dependente, de modo que a parte autora não faz jus ao recebimento da pensão por morte. 4. Apelação da parte autora desprovida. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5068585-67.2023.4.03.9999, Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR; Órgão Julgador 10a Turma; Data do Julgamento: 29/08/2023, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 04/09/2023)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. A concessão do benefício, em princípio, depende do reconhecimento da presença de três requisitos básicos: o óbito, a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica em relação a ele na data do falecimento. 2. Demonstrados o óbito e a qualidade de segurado do instituidor do benefício. 3. A ruptura do vínculo matrimonial mediante ação de separação judicial ou de divórcio não é, por si só, obstáculo à concessão da pensão por morte. 4. Todavia, diante da ruptura do vínculo conjugal, sem o ajuste de pensão alimentícia, deve o ex-cônjuge demonstrar sua dependência econômica superveniente, por não ser presumida. 5. O conjunto probatório não comprova a existência da dependência econômica da parte autora no dia do passamento. 6. Recurso não provido. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5003623-74.2019.4.03.6119, Relator(a): Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Órgão Julgador: 10a Turma, Data do Julgamento:11/10/2023). grifei

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA SEPARADA DE FATO E CAPAZ DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. I - Óbito antecede a entrada em vigor da Lei no 8.213/91, aplicáveis as Leis Complementares nos 11/71 e 16/73. II - CTPS do falecido, contendo registros como lavrador, de 01.08.1973 a 30.08.1977 e como guarda municipal, de 02.05.1987 a 19.05.1987, certidões: de casamento, de 21.11.1970 e de óbito do marido, de 22.02.1989, ambas atestando a sua profissão como lavrador.III - Autora, em seu depoimento, e as testemunhas confirmam a sua separação de fato do marido, à época do óbito, e que era capaz de prover o próprio sustento, porque trabalhava na usina, no corte da cana. IV - Não havendo notícia de recebimento de pensão alimentícia e, tendo a autora requerido a pensão por morte somente 11 anos após o falecimento do marido, de quem já estava separada de fato, coloca-se em dúvida a presunção da dependência econômica. V - Recurso da autora improvido. VI - Sentença mantida." (AC no 906467/SP, Relatora Desembargadora Federal MARIANINA GALANTE, DJ 05/11/2004, p. 496). grifei

Nesse passo, não preenchido requisito legal, qual seja, não demonstrada a dependência econômica, não faz jus a parte autora ao benefício em questão, devendo ser mantida a r. sentença de improcedência do pedido.

Em razão da sucumbência recursal, mantenho a condenação da parte autora nos termos fixados na r. sentença e majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, III, 5o, 11, do CPC/2015 e o regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, bem assim arbitro honorários advocatícios recursais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação previdenciária na qual se pleiteia a concessão de pensão por morte, fundada no óbito de segurado do Regime Geral de Previdência Social, sendo controvertida a condição de dependente da autora em razão de separação de fato e da alegada dependência econômica.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido, diante da separação de fato existente à época do óbito.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não, desde que atendidos os requisitos previstos nos artigos 74 e seguintes da Lei no 8.213/91.

A concessão do benefício exige a comprovação da qualidade de dependente, bem como da qualidade de segurado do de cujus ou, alternativamente, o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria, nos termos dos artigos 15 e 102 da Lei no 8.213/91.

A separação de fato não impede, por si só, a concessão da pensão por morte, mas afasta a presunção legal de dependência econômica do ex-cônjuge.

A dependência econômica, nessa hipótese, deve ser demonstrada por prova efetiva e consistente, o que não é o caso dos autos, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova material da alegada dependência. Ainda, mera menção a respeito de auxílio financeiro prestado pelo falecido à autora (ex esposa) não caracteriza, efetivamente, dependência financeira. O conjunto probatório evidencia que o segurado viveu em união estável com a corré, por mais de 33 anos, permanecendo juntos até a data do óbito.

Inexistente prova suficiente da dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido, resta ausente requisito legal indispensável à concessão do benefício.

Caracterizada a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC/2015, observada a assistência judiciária gratuita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A separação de fato afasta a presunção de dependência econômica do ex-cônjuge para fins de concessão de pensão por morte.

A ausência de prova efetiva da dependência econômica impede o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário de pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 74, 15 e 102; CPC/2015, art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão